Tribunal: STF
Processo: RE 88630
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. DENUNCIA OFERECIDA COMO SUBSTITUTIVA DE PORTARIA,
NÃO OBSTANTE O IMEDIATO CONHECIMENTO DA AUTORIA DO DELITO. O
DESPACHO QUE RECEBEU AQUELA NÃO CONSTITUI CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL SE CONTA A PARTIR DA DATA DO FATO,
CONSIDERADA A PENA EM ABSTRATO, EM FACE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSUMAÇÃO DESSE PRAZO.